Tribunal: STF
Processo: Rcl 718
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-04-30
Data de publicação: 1998-04-30

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO - LIMINAR MANDAMENTAL CONCEDIDA POR
DESEMBARGADOR-RELATOR - SUSPENSÃO DA EFICÁCIA EXECUTIVA DESSE
PROVIMENTO LIMINAR, DERIVADA DA OUTORGA, PELO PRESIDENTE DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, DE MEDIDA DE CONTRACAUTELA (LEI Nº 4.348/64, ART.
4º) - POSTERIOR CONCESSÃO, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DO PRÓPRIO
MANDADO DE SEGURANÇA - ACÓRDÃO CONCESSIVO QUE, NÃO OBSTANTE A MEDIDA
 DE CONTRACAUTELA PREVIAMENTE DEFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, TORNA EFETIVO O PROVIMENTO LIMINAR ANTERIORMENTE SUSPENSO -
 EFEITO PROSPECTIVO QUE RESULTA DA DECISÃO EMANADA DO PRESIDENTE  DO
 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE CONTRACAUTELA (LEI Nº
4.348/64, ART. 4º, C/C A LEI Nº 8.038/90, ART. 25) - DESRESPEITO À
AUTORIDADE DECISÓRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECLAMAÇÃO
PROCEDENTE.
- A eficácia da decisão do Presidente do Supremo
Tribunal Federal, proferida no exercício do poder de contracautela
(Lei nº 4.348/64, art. 4º), não obstante inicialmente limitada à
suspensão de liminar mandamental, também paralisa, por efeito da
prospectividade que lhe é inerente, todas as conseqüências jurídicas
 decorrentes da ulterior concessão do mandado de segurança, desde
que o conteúdo daquele provimento liminar revele-se idêntico ao do
acórdão que deferiu o "writ" constitucional. Esse efeito prospectivo
 - que inibe a produção da carga eficacial resultante do deferimento
 do mandado de segurança - perdurará até que sobrevenha o trânsito
em julgado do acórdão que concedeu a ordem mandamental. Precedente.